Tribunal: TJDFT
Processo: 0727479-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727479-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: LUIZ CARLOS GERAIX D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL SA, contra acórdão de ID – 30339919, que negou provimento ao seu agravo de instrumento, em ação de cumprimento de sentença em que contende com LUIZ CARLOS GERAIX. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 30904567). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se LUIZ CARLOS GERAIX, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de novembro de 2021 16:12:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador